Tribunal: TJPA
Processo: 0006268-04.2017.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006268-04.2017.8.14.0004

APELANTE: MAX JOSE CAMPOS ALVES

APELADO: JOSE IVAN OLIVEIRA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DA CAUSA DEBENDI. PRESCINDIBILIDADE. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORAL. AUSENCIA. SENTENÇA DE PROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não há necessidade de o Requerente fazer indicação do negócio jurídico subjacente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Porém, nada impede de o Requerido, em sede de Embargos, fazer a contraprova da existência de causa extintiva, impeditiva ou modificativa do direito do autor, o que não ocorreu nos autos, tendo em vista que a juntada do extrato de consulta do veículo, junto ao DETRAN, constando o registro de alienação fiduciária, não é prova suficiente de que o Apelante desconhecia a referida restrição e, muito menos, que a existência do referido gravame, seria causa da não realização do negócio jurídico.

2.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA

APELAÇÃO CÍVEL 0006268-04.2017.8.14.0004

APELANTE: MAX JOSE CAMPOS ALVES

ADVOGADO: FABIO ROGERIO MOURA E OUTRO

APELADO: JOSE IVAN OLIVEIRA ARAUJO

ADVOGADO: MIRIA RENESSIA DE JESUS ARAUJO E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se

de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MAX JOSE CAMPOS ALVES
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única que julgou improcedentes os embargos monitórios e extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento no Art. 487, I, do CPC, para constituir de pleno direito, nos termos do art. 702, parágrafo 8°, do CPC/2015,o título executivo judicial, coma obrigação do Requerido MAX JOSE CAMPOS ALVES pagar ao autor JOSE IVAN OLIVEIRA ARAÚJO a quantia de R$ R$115.853,33 (cento e quinze mil oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos), corrigidos monetariamente em 1% ao mês, mais juros legais, ambos desde a citação válida.

Consta na Exordial que JOSE IVAN OLIVEIRA ARAÚJO ajuizou a presente Ação Monitória, fundamentado na comprovação de sete cártula de cheques prescritos, no valor de R$ 10.000,00 cada, emitidas pelo devedor, Senhor Max Jose Campos Alves, ora Apelante, como contraprestação pela venda de um veículo de propriedade do Requerente.

Recebida a ação, o juízo
a quo
determinou a expedição de mandado de pagamento, no prazo legal, na forma do Art. 701 do CPC/2015 (ID 2428154 - Pág. 34).

Em embargos monitórios, (ID 2428155 - Pág. 1-15) a Requerida alegou exceção do contrato não cumprido, sob a justificativa de que foi induzida em erro, por não saber que o veículo possuía gravame de alienação fiduciária.

Em sentença, o Juiz extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento no Art. 487, I, do CPC, para constituir de pleno direito, nos termos do art. 702, parágrafo 8°, do CPC/2015,o título executivo judicial, coma obrigação do Requerido MAX JOSE CAMPOS ALVES pagar ao autor JOSE IVAN OLIVEIRA ARAÚJO a quantia de R$ R$115.853,33 (cento e quinze mil oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos), corrigidos monetariamente em 1% ao mês, mais juros legais, ambos desde a citação válida (ID 2428157 - Pág. 2).

Inconformada, a Requerida interpôs o presente Apelo, mantendo as alegações trazidas em fase de Contestação que, em síntese, consiste no argumento de exceção do contrato não cumprido. Sobre tal realidade, afirma que a Requerente/Apelada tinha conhecimento que o veículo não estava livre para negociação, em virtude de se encontrar com gravame de alienação fiduciária. Por fim, alega que não fora discuta na sentença a causa debendi (ID 2428158 - Pág. 5)

Contrarrazões apresentadas (ID 2428159 - Pág. 1-5).

É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário virtual.

Belém,

________/_______________________/_________.

DRA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA DA 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA

APELAÇÃO CÍVEL 0006268-04.2017.8.14.0004

APELANTE: MAX JOSE CAMPOS ALVES

ADVOGADO: FABIO ROGERIO MOURA E OUTRO

APELADO: JOSE IVAN OLIVEIRA ARAUJO

ADVOGADO: MIRIA RENESSIA DE JESUS ARAUJO E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o apelante contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios para constituir os documentos que fundaram a Inicial,

as cártulas de cheques prescritas, em título executivo judicial e, em consequência que o Requerido, ora Apelante, pague ao autor JOSE IVAN OLIVEIRA ARAÚJO a quantia de R$ R$115.853,33 (cento e quinze mil oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos), corrigidos monetariamente em 1% ao mês, mais juros legais, ambos desde a citação válida (ID 2428157 - Pág. 2).

A Apelante alega, em sede de razões recursais, que a compra do veículo, cuja contraprestação consiste nas cártulas de cheques que embasou a Inicial, se deu sob o manto do erro. Sustenta que a Apelada/Requerente não lhe informou que constava gravame de alienação fiduciária no veículo comprado. Aduz ainda, sobre a necessidade de se analisar a causa debendi.

Não assiste razão ao Apelante. Senão vejamos:

1)

NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI ANTE A EXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO CAMBIAL

Estabelece o art. 1.102-A do Código de Processo Civil:

Art. 1.102-A. A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

“A monitória, portanto, foi criada para cobrança quase que direta de uma dívida provada por documento praticamente inconteste, permitindo, assim, que a cognição de tal documento seja sumária ou superficial. O título consubstanciado da dívida, ou seja, a prova da dívida, não deixa dúvidas quanto à sua certeza, legitimidade e exigibilidade, entretanto, não se encaixa naqueles títulos executivos extrajudiciais apontados pelo legislador no art. 585 do CPC. “
[1]

Em consonância com o teor legislativo citado, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
” (
SÚMULA 531 DO STJ
).

Assim, tanto pela letra da lei, como pelo entendimento jurisprudencial, tem-se que o requisito essencial para a propositura da ação monitória pelo credor é a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo. A falta dessa prova, ou a sua insuficiência, fatores que só o livre convencimento do juiz poderá atestar, pode levar à carência de ação pelo autor, por falta de requisito essencial para a propositura da Ação.

“Ao empregar a expressão “prova escrita”, deixou bem claro o legislador que
caberão ao juiz a análise e a valoração dessa prova
, para somente depois expedir o mandado monitório, o que evidentemente não ocorre no processo/fase de execução e com o título executivo.
No procedimento monitório caberá ao juiz a análise da prova juntada pelo autor, verificando-se, inclusive, ainda que de forma sumária, a existência do direito alegado na petição inicial e corroborando com a prova que a instrui.
(...) Não é possível definir
a priori
qual é a aprova literal exigida pelo art. 1.102-A do CPC, justamente porque, preenchidos os requisitos formais já apontados, tudo dependerá do caso concreto, mais especificamente da carga de convencimento que a prova apresentar.”
[2]

Não obstante a prescindibilidade da
causa debendi,
cabe ao Requerido

em sede de Embargo Monitório, demonstrar a existência de causa extintiva, impeditiva ou modificativa do direito do autor, caso queira retirar a exigibilidade do título.

A Exordial foi instruída com cópia dos cheques 850093, 850094, 850095, 850096, 850097, 850098 e 850089, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada um, com vencimento respectivamente nos dias 30/06/2014, 31/07/2014, 31/08/2018, 30/09/2014, 30/10/2014, 31/11/2014 e 31/12/2014, perfazendo o valor total de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) (valor original), sacados contra o Banco do Brasil, Agência no 7125, Conta n 5043-1 de titularidade do Requerido (ID 2428154 - Pág. 1-32).

Entendo, pelo sistema do livre convencimento, que essa prova enquadra-se nas exigências do Art. 1.102-A do CPC/2015, por se tratar de documento escrito, sem força de título executivo e, assim, suficiente para fundamentar a presente Ação Monitória, tendo em vista que, em caso de cheque, não se exige que seja demonstrada a origem da dívida. A essa característica do título dá-se o nome de “abstração”. “Consiste na absoluta desvinculação do título em relação ao negócio que lhe deu origem.”
[3]

Nessa linha, segue julgamento proferido pelo STJ, em sede de demandas repetitivas, acompanhado de julgamento de Tribunais Pátrios.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.ART. 543-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO.DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação monitória fundada emcheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável mençãoao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1094571 SP 2008/0215442-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/02/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/02/2013).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO POR ESTAR EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DE TRIBUNAIS PÁTRIOS. CHEQUE PRESCRITO. INDEPENDE DA CAUSA DEBENDI. AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA ESTAMPADA NO RECURSO QUE ENSEJE A RETRATAÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO.

1. O cheque prescrito é título hábil ao ajuizamento de pleito monitório, não se exigindo demonstração da causa debendi, conforme Súmula 531 do STJ.

2. Nos termos do voto do relator, recurso conhecido, mas desprovido.

(2020.01648786-21, 213.619, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-08-14, Publicado em 2020-08-14)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. INDICAÇÃO OU COMPROVAÇÃO DA 'CAUSA DEBENDI' PELO AUTOR DA AÇÃO. DESNECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE AO RÉU. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DA SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE, INCLUSIVE EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA ALTERAR AS CONCLUSÕES DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 05/06/2014, T3 - TERCEIRA TURMA)

2)

DA ALEGAÇÃO DE ERRO SOBRE A EXISTENCIA DE RESTRIÇÃO NA MATRÍCULA DO VEÍCULO.

Como já dito, não há necessidade de o Requerente fazer indicação do negócio jurídico subjacente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Porém, nada impede de o Requerido, em sede de Embargos, fazer a contraprova da existência de causa extintiva, impeditiva ou modificativa do direito do autor, o que não ocorreu nos autos, tendo em vista que a juntada do extrato de consulta do veículo, junto ao DETRAN, constando o registro de alienação fiduciária, não é prova suficiente de que o Apelante desconhecia a referida restrição e, muito menos, que a existência do referido gravame seria causa da não realização do negócio jurídico.

Ademais, em análise ao extrato de consulta do DETRAN (ID 2428155 - Pág. 25-27), verifica-se que o gravame referente ao veículo em questão encontrava-se registrado à época da celebração do negócio jurídico, na matrícula do veículo. Considerando a natureza pública das certidões desses registros, o conhecimento da mencionada informação é presumido, não prosperando a alegação de desconhecimento do gravame.

Assim, não seria nenhum sacrifício descomedido, exigir que o comprador, ora Apelante buscasse informações, junto ao DETRAN, sobre a situação do veículo. Até porque, assim preconiza a legislação em vigor, quando da compra e venda de um automóvel.

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

Nesse

sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO EMERGENTE (RESTITUIÇÃO DO VALOR E LUCROS CESSANTES – ERRO SUBSTANCIAL NÃO CARACTERIZADO –
PROVAS COERENTES NO SENTIDO DE CONHECIMENTO DO COMPRADOR DO GRAVAME EXISTENTE NO BEM MÓVEL PRECEDENTE A FORMALIZAÇÃO DO NEGÓCIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ANOTADA NO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO AUTOMOTOR – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO
. Coesas as provas quanto a ciência do comprador do bem móvel de que sobre este pesava gravame (alienação fiduciária) não há como acolher a pretensão de rescindis o contrato de venda e compra e imputar obrigação indenizatória ao vendedor, por erro substancial do negócio (TJ-MS - AC: 00050817620128120008 MS 0005081-76.2012.8.12.0008, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 30/11/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVER DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE E DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ERRO SUBSTANCIAL. NÃO CARACTERIZADO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INCABÍVEL. 1. A responsabilidade do alienante e do adquirente em comunicar ao órgão competente acerca da transferência da propriedade do veículo é solidária, nos termos dos artigos 123, § 1º e 134, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. 2. Nos casos em que o negócio jurídico é intermediado por instituição financeira, mediante a celebração de contrato de alienação fiduciária, o banco configura-se como responsável solidário pela regularização da propriedade do bem junto ao Órgão de Trânsito, para fazer constar no registro do veículo, o nome do devedor fiduciário e do gravame. Precedentes deste Tribunal. 3. Quando não configurado erro substancial, não se mostra cabível a anulação do negócio jurídico. 4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados (TJ-DF 07057778120188070014 DF 0705777-81.2018.8.07.0014, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 26/08/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/09/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Ante o exposto, conheço da apelação e NEGO-LHE provimento, para manter na íntegra a Sentença recorrida.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

[1]
Donizetti

[2]
Assumpção Neves, Daniel Amorim. “Manual de Direito Processual Civil”. Editora Método. 2009. P. 1310/1311.

[3]

Fazzio Júnior, Waldo. “Manual de Direito Comercial”. Editora Atlas. 5ª Ed. 2005. P. 373.

Belém, 02/02/2023